Tribunal: TJMT
Processo: 1016835-28.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016835-28.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SHOPPING DA PANIFICACAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 27.791.952/0001-27 (APELADO), DANIELE DA SILVA WILLEMANN BORGES - CPF: 013.655.221-80 (APELADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Considerando a ausência de resistência por parte da fazenda pública estadual que realizou, espontaneamente o cancelamento da certidão de dívida ativa, os honorários devem ser reduzidos pela metade, com base no art. 90, § 4º, do CPC.
Recurso de Apelação Provido. Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da execução fiscal n. 1016835-28.2021.8.11.0002, movida em desfavor do
SHOPPING DA PANIFICAÇÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
, no qual o Juízo “
a quo
” homologou o pedido de desistência da ação, extinguindo o feito sem resolução de mérito (Id: 204210660).

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões que o juízo de origem se equivocou ao não aplicar o previsto no art. 90, §4°, do CPC, tendo em vista que após a defesa da parte contrária, não apresentou resistência, realizando o cancelamento da certidão de dívida ativa e apresentando o pedido de desistência.

Ao final, pleiteia pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para determinar a redução dos honorários sucumbenciais pela metade, com fulcro no art. 90, §4°, do CPC.

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões (id. 204210669), requerendo o desprovimento do apelo.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Consta dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a presente ação de execução fiscal em desfavor de
SHOPPING DA PANIFICAÇÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
e
DANIELE DA SILVA WILLEMANN BORGES.

Devidamente citado, o executado apresentou exceção de pré-executividade, e, em seguida, a Fazenda Pública Estadual se manifestou aos autos formulando o seu pedido de desistência e trazendo a baila cópia do cancelamento das certidões de dívida ativa executadas.

Após isso, o juízo de origem homologou a desistência, condenando o exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Irresignado, o apelante sustenta que a extinção da demanda ocorreu em razão do reconhecimento e cumprimento da pretensão autoral, de modo que a verba honorária sucumbencial deve ser reduzida pela metade, na forma do art. 90, § 4º, do CPC.

Por fim, requer a reforma parcial da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a razão acompanha o recorrente.

É importante notar que o art. 90, § 4º, do CPC é claro ao dispor:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários
serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.” (negritei)

No caso em analise, o Estado de Mato Grosso, ora apelante, reconheceu a pretensão autoral e cumpriu integralmente a prestação reconhecida, conforme demonstrado nos documentos de id's. 204210657, 204210658 e 204210659.

Portanto, deve-se aplicar ao caso o disposto na aludida norma processual.

Segundo a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“(...) o § 4º premia não apenas a rapidez com o que litígio se encerra, mas também a conduta do réu que, ao reconhecer o pedido, porta-se de forma condizente com a boa-fé processual e a não fazer perdurar, desnecessariamente o litígio
[1]
”.

Este entendimento é compartilhado por este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – CABIMENTO – ART. 90, § 4º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. 1.
TENDO o réu reconhecIDO a procedência do pedido E CUMPRIDO INTEGRALMENTE A PRESTAÇÃO RECONHECIDA, DE FORMA SIMULTÂNEA, os honorários serão reduzidos pela metade. INTELIGÊNCIA Do art. 90, § 4º, do CPC.
” (TJ-MT - AC: 00231926520148110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/04/2023) (destaquei)

Portanto, com base nessas considerações que a reforma parcial da sentença para, tão somente, reduzir a verba honorária para 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

[1]
Código de Processo Civil Comentado, 16ª Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 90

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024